Tribunal: TJSP
Processo: 1019967-49.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Embargos de declaração – Sucumbência recíproca estabelecida na sentença que deve ser afastada – Honorários devidos ao advogado da autora que permite majoração para 15% do valor da condenação, com base no § 11o do artigo 85 do Código de Processo Civil – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1 ro
Registro: 2020.0000085370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1019967-49.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante RITA DE CASSIA NASCIMENTO PRADO TELLES, é embargado SUL
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE S/A.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2 ro
Embargos de Declaração Cível no 1019967-49.2016.8.26.0100/50000
Embargante: RITA DE CASSIA NASCIMENTO PRADO TELLES
Embargado: Sul America Companhia de Seguro Saude S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 26793
Origem: 21a Vara Cível do Foro Central da Capital
Juiz de 1a instância: Maria Carolina de Mattos Bertoldo
Embargos de declaração Sucumbência recíproca
estabelecida na sentença que deve ser afastada
Honorários devidos ao advogado da autora que
permite majoração para 15% do valor da condenação,
com base no § 11o do artigo 85 do Código de
Processo Civil Embargos acolhidos.
1. Trata-se de Embargos de Declaração
opostos por RITA DE CASSIA NASCIMENTO PRADO TELLES.
Visando questionar a matéria, alega a
embargante que a Turma Julgadora acolheu o seu recurso, de modo que a
sua pretensão inicial foi atendida integralmente, não ficando claro no
acórdão se a condenação da ré ao pagamento de honorários ao seu
advogado, fixados em 10% do valor da condenação, afasta ou não a
sucumbência recíproca fixada na sentença.
A
embargada
ofertou
contraminuta.
(fls.10/11).
É o relatório.
2. A pretensão recursal deve ser acolhida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3 ro
Neste caso concreto, a sentença reconheceu
a sucumbência recíproca em razão do acolhimento parcial da pretensão.
(conferir fl.747)
Entretanto, o provimento ao recurso de
apelação da autora resultou no atendimento integral do seu pedido inicial.
Não se justifica, portanto, a manutenção da
sucumbência recíproca estabelecida na sentença, devendo, portanto, ser
afastada aquela condenação imposta à autora.
Por outro lado, entendo que o percentual de
10% estabelecido na sentença comporta majoração, em razão do disposto
no § 11o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
3. Ante o exposto e por tudo mais que dos
autos consta, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e OS
ACOLHO, com efeitos infringentes, para afastar a condenação da autora
ao pagamento de sucumbência e honorários ao advogado da ré,
estabelecida na sentença, e para majorar para 15% da condenação os
honorários devidos ao advogado da autora.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator